Tribunal: TJSP
Processo: 1507201-90.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
MATÉRIA PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. Juízo objetivo de probabilidade. Réu surpreendido pela polícia trazendo consigo sacola contendo drogas e dinheiro, em imóvel conhecido pela venda de droga, onde usuário se refugiou ao notar a presença policial e ao qual havia se dirigido para comprar o material ilícito. Situação de flagrância de crime permanente confirmada a

Ementa:
MATÉRIA PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. Juízo objetivo de probabilidade. Réu surpreendido pela polícia trazendo consigo sacola contendo drogas e dinheiro, em imóvel conhecido pela venda de droga, onde usuário se refugiou ao notar a presença policial e ao qual havia se dirigido para comprar o material ilícito. Situação de flagrância de crime permanente confirmada a posteriori, a legitimar a ação policial. Direito à privacidade não foi constitucionalmente estabelecido para se assegurar a prática tranquila de crimes e sua certeira impunidade. Válida a ação dos captores e conseguinte apreensão dos entorpecentes.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Elementos que compuseram o quadro probante, notadamente a prova oral não infirmada por qualquer elemento, que indicam que a substância apreendida se destinava a narco traficância, praticada pelo réu. Condenação mantida.
PENA, REGIME E BENEFÍCIOS. 1. Base elevada em 1/6 pelos maus antecedentes. Aumento pela reincidência específica reajustado para 1/6 (Tema 1.172). Os maus antecedentes e a reincidência, por si sós, inviabilizam o redutor. 2. Bem fixado o regime inicial fechado (CP, art. 33, §§ 2o e § 3o), ante a pena concretizada, os maus antecedentes e a reincidência. 3. Com maior razão, inviáveis a concessão de sursis penal (CP, art. 77) ou a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44). 4. Negado o recurso em liberdade.
Preliminar rejeitada. No mérito, negado provimento ao recurso defensivo e, de ofício, reajustado o aumento pela reincidência para 1/6, a pena final é redimensionada para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa mínimos.